Tribunal: TJES
Processo: 5029283-10.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029283-10.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS COSTA GOMES

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029283-10.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: JOSÉ CARLOS COSTA GOMES

EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATORA: DESª. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por JOSÉ CARLOS COSTA GOMES contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A, mantendo integralmente a sentença de procedência. O embargante sustenta contradição no reconhecimento da diferença entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado, concomitantemente ao desprovimento do recurso, bem como omissão quanto aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé subjetiva e pacta sunt servanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada apresenta contradição interna ao reconhecer a discrepância entre a taxa contratual e a média de mercado, mas manter a validade do contrato; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos princípios invocados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A contradição passível de correção deve ser interna ao julgado, consistente em proposições inconciliáveis entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com contradição externa em relação à lei, jurisprudência ou tese da parte.

5. O acórdão embargado examinou expressamente a taxa de juros contratada, destacando que a média de mercado é parâmetro e não limite absoluto, e concluiu pela inexistência de abusividade, fundamentando a manutenção da mora contratual.

6. A alegação de omissão não procede, pois a decisão colegiada, ao analisar a proporcionalidade e a razoabilidade da taxa pactuada, considerou implicitamente os princípios invocados, não havendo necessidade de enfrentamento pormenorizado de todas as teses suscitadas.

7. A irresignação do embargante traduz inconformismo com o resultado do julgamento, sem configurar vício sanável na via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna, entre fundamentos e dispositivo da própria decisão, não se admitindo contradição externa em relação a lei, jurisprudência ou provas.

2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os princípios alegados pelas partes não caracteriza omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para a solução da lide.

3. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já analisada pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.871.942/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.12.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.905.859/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 05.11.2024; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp nº 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021; TJES, AC nº 0018783-71.2020.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17.05.2024; TJES, AG nº 5003691-06.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 17.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
JOSÉ CARLOS COSTA GOMES
em face do acórdão (ID 12305235) de lavra da C. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e
negou provimento
ao recurso de Apelação Cível interposto nos autos da Ação de Busca e Apreensão contra si ajuizada por
BANCO ITAUCARD S/A
, mantendo, na íntegra, a sentença de procedência.

Em suas razões recursais (ID 12599324), o embargante sustenta contradição ao argumento de que o
decisum
, ao passo que reconheceu a diferença entre a taxa de juros pactuada no contrato e a taxa média de mercado, negou provimento ao recurso, o que configuraria o vício.

Alega, outrossim, omissão por ausência de manifestação expressa do Colegiado sobre os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da boa-fé subjetiva e do
pacta sunt servanda
.

O embargado, em sede de contrarrazões (ID 14812265), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto aos vícios apontados pelo embargante.

Quanto aos pontos tratados pelo recorrente, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JOSÉ CARLOS COSTA GOMES contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S/A, julgou procedente o pedido inicial, consolidando a posse e a propriedade plena do veículo financiado em favor da instituição financeira, confirmando a liminar anteriormente concedida. A sentença também determinou o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, suspensos em razão da concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento são abusivos em razão de excederem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; e (ii) determinar se a alegada abusividade seria suficiente para afastar a mora contratual do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme a Súmula 596/STF.

4. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, por si só, não configura abusividade, conforme consolidado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS e reafirmado em precedentes posteriores.

5. O caráter abusivo das taxas de juros contratadas deve ser avaliado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, considerando-se fatores como o custo de captação dos recursos, o perfil de risco do tomador e o spread da operação.

6. No caso em análise, embora os juros pactuados (2,84% a.m. e 39,94% a.a.) estejam ligeiramente acima da taxa média de mercado para a época da contratação (2,05% a.m. e 27,64% a.a.), tal diferença não se revela excessiva ou desproporcional, tampouco caracterizada a obtenção de vantagem exagerada pela instituição financeira.

7. Não há nos autos elementos que demonstrem a abusividade dos juros pactuados ou qualquer desequilíbrio contratual significativo capaz de afastar a mora contratual do apelante.

8. A caracterização da mora contratual autoriza a busca e apreensão do veículo financiado, nos termos do contrato firmado entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Como se sabe, a contradição que autoriza o manejo do recurso de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão recorrida (contradição interna). Nesse sentido, não se admite a utilização da via dos aclaratórios para a alegação de que a decisão seria contraditória com elementos externos aos autos, como dispositivos de lei, entendimento jurisprudencial ou decisões em outras demandas (contradição externa).

Nesse sentido, cito:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

2. Caso no qual a recorrente se limita a tecer críticas ao julgado, cujos fundamentos e conclusão, a seu ver, se mostram equivocados, e a apontar contradição entre o acórdão impugnado e a jurisprudência da Corte.

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, em cujos limites não cabe a pretensão de reformar o julgado vergastado, em razão da presença de eventual erro de julgamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado"
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

5.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissão e contradição no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PAGAMENTO DA MULTA. ART. 1.021, § 4.°, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.

[...] 4.
A alegação de que há precedentes nesta Corte Superior em sentido diverso ao adotado no acórdão embargado não justifica o acolhimento dos aclaratórios, pois "[e]ventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do acórdão embargado, também denominado 'contradição externa', não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, pois sua motivação denota objetivo exclusivamente infringente"
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.871.942/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

5. O acórdão impugnado não possui os vícios suscitados pela parte embargante, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos que justificaram o não conhecimento do apelo nobre. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.859/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EXTERNA – RECURSO DESPROVIDO 1. A partir da leitura do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, conclui-se que os embargos de declaração são cabíveis para integrar – hipótese de omissão – ou aclarar – hipóteses de contradição, obscuridade ou erro material – o pronunciamento judicial. Sua função, portanto, é aprimorar a decisão embargada, não sendo o meio próprio para se provocar o reexame de questões decididas. 2.
A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração pode se verificar entre proposições da parte decisória, por incompatibilidade entre capítulos da decisão, entre proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo, entre a ementa e o corpo do acórdão, ou entre o teor deste e o verdadeiro resultado do julgamento. 3. Não cabem embargos de declaração nas hipóteses de contradição externa, caracterizada quando a parte alega contradição entre a decisão e a lei, entre a decisão e a jurisprudência, entre a decisão e a tese por ela defendida ou entre a decisão e as provas dos autos. Em todas essas hipóteses, a título de contradição, é postula novo julgamento, sob pretexto de equívoco da decisão judicial.
[...]

(TJES - AG 5003691-06.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, Data: 17/03/2023)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2 –
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. Precedentes do STJ.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AC 0018783-71.2020.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, Data: 17/05/2024)

No caso vertente, o recorrente sustenta contradição no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão reconheceu que a taxa de juros do contrato era superior à taxa média de mercado, mas, ao mesmo tempo, concluiu que não havia abusividade a justificar a revisão contratual.

A contradição que autoriza a interposição dos aclaratórios, como dito antes, é aquela de cunho interno, ou seja, entre proposições lógicas e factuais existentes na própria decisão. Não se confunde com a suposta dissonância entre a decisão e a tese jurídica defendida pela parte ou a prova dos autos, o que, a bem da verdade, configura mero inconformismo.

Ora, o Acórdão embargado, ao analisar a matéria, explicitou com clareza a fundamentação que o levou à conclusão pela inexistência de abusividade, oportunidade em que restou consignado que a taxa média de mercado é um parâmetro e não um limite intransponível, e que o reconhecimento de abusividade exige a comprovação de que os juros são manifestamente excessivos ou desproporcionais, o que, no caso concreto, não se demonstrou.

Portanto, não há qualquer contradição no acórdão, mas sim uma fundamentação robusta e coerente com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, não vislumbro proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu ao desfecho adotado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível.

Prosseguindo, a embargante aponta omissão por suposta ausência de manifestação sobre os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé subjetiva e pacta sunt servanda.

A análise da alegada abusividade dos juros remuneratórios na decisão colegiada, ao ponderar se a taxa cobrada era excessiva ou desproporcional, implicitamente aplicou e considerou os princípios da razoabilidade e da boa-fé contratual.

A decisão, portanto, não foi omissa, mas apenas adotou uma linha de raciocínio que, embora contrária aos interesses do embargante, se mostrou completa e suficiente para a solução da lide.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 10/09/2025 às 18:29:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59104710092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para negar provimento ao recurso.